Tribunal: TJES
Processo: 0012331-64.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012331-64.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MELATO & CIA LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012331-64.2014.8.08.0021

A
P
TE:

BANCO BRADESCO S/A

A
P
DO
S
:
MELATO E CIA LTDA e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 240, §§1º E 2º DO CPC. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU NO PRAZO DE 10 DIAS DO DESPACHO CITATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do Código de Processo Civil (art. 240, §§1º e 2º), incumbe a parte autora promover as diligências necessárias para viabilizar a citação do réu, sob pena de não ocorrer a interrupção da prescrição na data da propositura da ação.

2.
A melhor exegese a ser dada a referida norma é no sentido de que incumbe a parte autora fornecer todos os elementos possíveis a sua disposição para localização do réu, de modo a viabilizar a citação dele, ato
este
que incumbe ao Judiciário.

3. A demonstração pela parte autora de que a todo momento realizava diligências para localização do réu, afasta a aplicação da norma contida no artigo 240, §2º do CPC.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012331-64.2014.8.08.0021

A
P
TE:

BANCO BRADESCO S/A

A
P
DO
S
:
MELATO E CIA LTDA e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu o feito em razão da prescrição da pretensão monitória.

Na oportunidade, o julgador concluiu que o autor/recorrente deveria ter promovido a citação do réu no prazo de dez dias e assim não ocorrendo, não haveria motivo para interrupção do prazo prescricional.

Entrementes, a exegese dada pelo magistrado singular ao que dispõe o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil caminha em sentido diametralmente oposto ao da jurisprudência.

Isto, porque o objetivo da referida norma não é transferir o ônus do ato citatório à parte autora, mas, determinar que ela forneça no prazo de dez dias o maior número de elementos que possam individualizar o réu e culminar na citação dele, tais como endereço residencial, nome completo, endereço comercial, etc.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. - PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DEMORA NA
CITAÇÃO
. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. A
CITAÇÃO
VÁLIDA INTERROMPE A PRESCRIÇÃO NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, MESMO QUE O ATO SE REALIZE QUANDO EM TESE ESTARIA PRESCRITO O DIREITO, COMO PREVISTO NO §1º DO ART.
240
DO CPC/15. A REGRA PRESSUPÕE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUANDO INVIÁVEL A
CITAÇÃO
DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, E POR ISSO CONCORRE O REQUISITO DO SEU § 2º NO SENTIDO DE QUE INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (
DEZ
)
DIAS
, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A
CITAÇÃO
, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1º. ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS, A PARTE NÃO SERÁ PREJUDICADA PELA DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO (§ 3º), O QUE NÃO AFASTA A HIPÓTESE EM QUE DECORRA DA NECESSIDADE DE REITERADAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE ENDEREÇOS QUANDO FRUSTRADO O CUMPRIMENTO DE MANDADOS.
CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO É POSSÍVEL ATRIBUIR RESPONSABILIDADE AO EXEQUENTE PELA DEMORA NA
CITAÇÃO
PORQUANTO ADOTOU PROVIDÊNCIAS NO PRAZO LEGAL; E OBROU ESFORÇOS NA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO DANDO IMPULSO AO PROCESSO COM REITERADAS INDICAÇÕES DE ENDEREÇOS.
RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51873402620228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 12-12-2022)

“
[...]
No caso concreto, levando-se em consideração o tempo decorrido entre a propositura da ação, a ordem de
citação
e a sua concreção, embora considerável lapso de tempo, a atuação diligente da parte exequente na condução do processo impede o reconhecimento da prescrição.
Decisão que rejeitou a alegação de prescrição mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50840907420228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 30-09-2022)

A meu ver, a própria letra da lei não deixa margem de dúvida no sentido de que à parte autora compete promover as diligências que poderão culminar no êxito da citação e não exatamente promovê-la.

Decerto, a conclusão de que a citação deva ocorrer no prazo de 10 (dez) dias a contar do despacho citatório não se aproxima da realidade processual hoje existente.

Assim, entendo que não há como ser reconhecida a prescrição no caso em tela, mormente porque também restou demonstrado que a todo momento a parte autora/recorrente diligenciou no sentido de buscar meios de localização do réu.

Diante do exposto, conheço do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, ante a impossibilidade de aplicação do artigo 1.013 do CPC na hipótese.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)